Tribunal: STF
Processo: Inq 4846
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Inquérito. Promoção ministerial de arquivamento. Carência de justa causa para a persecução penal. Justificativa insindicável por esta Suprema Corte. Arquivamento deferido. 



      Vistos etc.



    Trata-se de inquérito instaurado, na data de 21.8.2020, por autorização e sob supervisão desta Suprema Corte, para o fim de apurar fatos relacionados aos Deputados Federais Sérgio Luiz Lacerda Brito, Carlos Henrique Amorim, Silas Câmara, Danilo Jorge de Barros Cabral, Benedita Souza da Silva Sampaio, Fábio de Almeida Reis, Hiran Manuel Gonçalves da Silva, Jéssica Rojas Sales e Fausto Ruy Pinato, bem como aos Senadores da República Romário de Souza Faria e Márcio Miguel Bittar. Sob escrutínio eventual uso irregular da Cota para Exercício de Atividade Parlamentar, a caracterizar a prática, em tese, do crime de peculato, tipificado no art. 312 do Código Penal.



    Ultimadas as diligências apuratórias, a autoridade policial federal apresentou seu Relatório Conclusivo, em que entendeu, quanto a todos os fatos investigados, pela ausência de elementos indicativos da materialidade delituosa (fls. 430-478):



    “Antes da análise das notas fiscais e apresentação de documentos por parte dos parlamentares, alguns elementos colhidos na investigação já indicavam a ausência de materialidade delitiva. 



    (...)



    Após análise das respostas encaminhadas pelos parlamentares e da Informação de Polícia Judiciária (IPJ) nº. 032/2022, foi possível chegar às seguintes conclusões: 



    1. Todos os parlamentares, com maior ou menor grau de detalhamento, encaminharam documentos que comprovam a efetiva prestação do serviço;



    2. As prestações de serviço incluíam a elaboração de cartilhas, postagens em redes sociais, informativos, banners e outros. Os valores dos serviços foram condizentes com o tipo de serviço prestado, não sendo identificado caso que indique discrepância dos valores cobrados;



    3. Alguns parlamentares encaminharam, inclusive, as trocas de e-mails com funcionários das empresas investigadas. A análise do conteúdo não revelou indícios de ajustes ou conluios no sentido de fraudar o ressarcimento via cota parlamentar;



    4. Não foram identificados indícios de fraudes nas notas fiscais encaminhadas, especialmente quanto àqueles que motivaram a instauração do Inquérito. (...);



    (…)



    Em que pese a ausência de resposta quanto às diligências citadas, entende-se que a análise das notas fiscais e os documentos encaminhados pelos parlamentares demonstrou i) a efetiva prestação de serviço por parte das Empresas a valores razoáveis, e ii) a ausência de dolo quanto a eventuais fraudes envolvendo a administração financeira/patrimonial das Empresas, como lavagem de capitais e sonegação fiscal.



    (…)



    Portanto, salvo melhor juízo, entende-se que a reiteração das diligências citadas apenas estenderia a investigação, sem que eventuais respostas possam de fato alterar as conclusões expostas neste Relatório Final de Polícia Judiciária.” 



    Ato contínuo, determinei a oitiva da Procuradoria-Geral da República, destacando, na oportunidade, o caráter infamante inerente a toda investigação desta natureza, o qual é potencializado, na espécie, pela proximidade do pleito eleitoral (fls. 496-497). 



    Instada, por sua vez, a remeter a esta Corte toda a documentação referida em seu Relatório Final, a Polícia Judiciária protocolou, na data de 12.8.2022, a petição nº 60.373/2022, cujo conteúdo foi armazenado nos volumes 3 e 4 do presente inquérito. 



    Com vista dos autos, a Senhora Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araújo, endossou as conclusões emanadas da autoridade policial e apresentou promoção de arquivamento deste inquérito. Colho, no que sobreleva, excertos do pronunciamento ministerial (fls. 1.126-1.139):



    “Como exaustivamente demonstrado pelos Deputados Federais Hiran Manuel Gonçalves da Silva, Danilo Cabral, Benedita da Silva, Fábio Almeida Reis, Fábio Pinato, Carlos Henrique Gaguim e pelos Senadores da República Romário de Souza Faria e Márcio Bittar ora investigados, os serviços contratados por eles e pagos com recursos da Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar foram efetivamente prestados, com a devida produção dos materiais publicitários, conforme documentação de fls. 113-142; 239-251; 629; 631-632; 634-639; 665-776; 784-785; 806-816; 823-824; 970-977; 983-84; 992- -1017; 1049-1056; 1061-1066; 1073-1104; e dos apensos 2, 3 e 4.



    No caso do Deputado Federal Sérgio Brito, restou evidenciado pelo documento juntado às fls. 600 e pelas notas fiscais de fls. 602-618, que o período no qual contratou as empresas representadas (2009 a 2012), (sic) não corresponde àquele que se visava apurar nos presentes autos (2014 a 2018).



    Quanto ao parlamentar Silas Câmara, houve a juntada de declaração, com firma reconhecida em cartório, prestada pelo responsável da empresa Atos Dois Propaganda e Publicidade Ltda. ME, atestando sobre a real prestação dos serviços (fls. 1112 e 1118). 



    Logo, apesar de todas as diligências que vêm sendo realizadas desde o ano de 2018, não há nenhum elemento que permita afirmar a subsunção dos fatos inicialmente narrados à norma penal. Como bem delineado pela autoridade policial às fls. 476: 



    ‘[ ... ] o amplo espectro partidário envolvido (PSD, DEM, PRB, PSB, PT, MDB, PP e Podemos), abrangendo políticos de diferentes matizes ideológicas, além da discrepância de valores envolvidos (de R$ 145.550,00 a R$ 200,00), também indicava a ausência de fraudes e a efetiva prestação dos serviços de publicidade aos parlamentares. Por fim, mostrava-as frágil o liame entre as fraudes identificadas no âmbito da Operação BLINDNESS quanto às notas fiscais e eventual atuação dos parlamentares investigados nestes autos.’ 



    Assim, não se verifica a existência justa causa para propositura de ação penal. Na lição de Aury Lopes Júnior: 



    (…)



    Não se ignora, ainda, que decisões recentemente proferidas por esta Suprema Corte vêm se posicionando no sentido de que o excesso de prazo para a conclusão de uma investigação criminal acaba por violar o direito à razoável duração do processo, esculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal: 



    (…)



    Desse modo, finalizadas as diligências úteis ao deslinde da investigação e, entendendo-se, como mencionou o Delegado de Polícia Federal, que a reiteração daquelas faltantes, ‘apenas estenderia a investigação, sem que eventuais respostas possam de fato alterar as conclusões expostas’, não há razão para se manter o presente Inquérito em trâmite. 



    Em face ao exposto, levando-se em consideração a inexistência de justa causa suficiente para a propositura de ação penal perante o Supremo Tribunal Federal (artigo 231 do seu Regimento Interno), a Procuradoria-Geral da República requer o arquivamento deste Inquérito, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal por analogia, ressalvado o disposto no artigo 18 desse diploma legal.” 



    É o Relatório. Decido.



    2. Consoante relatado, a Procuradoria-Geral da República apresentou promoção de arquivamento do presente inquérito, apontando, para tanto, ausência de justa causa para a persecutio criminis em face dos investigados.



    Como se sabe, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reputa inviável a recusa a pedido de arquivamento de inquérito ou de peças de informação deduzido pelo Ministério Público, quando ancorado na ausência de elementos suficientes à persecução penal (v.g., Inq 4.134/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.06.2018; Inq 4.178/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.02.2016; Inq 3.563/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.03.2014; Pet 5.566/RJ, de minha relatoria, DJE 05.08.2015; Inq 4.087/MG, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 01.02.2017; Inq 4.532/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.10.2017; Inq 4.620/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.04.2018; Inq 4.410/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.09.2018; Pet 7.786/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07.02.2019; e Inq 4.452/DF, de minha relatoria, DJe 18.02.2019).



    No Brasil, portanto, ao contrário do que se verifica na experiência processual penal italiana – na qual o juiz (da investigação preliminar) está investido ex vi legis (CPP italiano, art. 409, §§ 2º e 5º) de autoridade não apenas para rejeitar a promoção de arquivamento do MP, mas, também, para determinar ao Parquet o oferecimento da ação penal, a qual se convencionou chamar, naquele país, de acusação forçada (TONINI, Paolo. Manuale di procedura penale, 19ª ed., Giuffrè Editore: Milão, 2018, p. 617) –, o Ministério Público é o senhor exclusivo da decisão sobre a existência, ou não, de justa causa para a instauração da persecutio criminis in judicio. 



    Apenas em duas situações cabe ao Supremo Tribunal Federal a apreciação do mérito do pedido de arquivamento, a saber: quando fundado na atipicidade penal da conduta ou lastreado na extinção da punibilidade do agente, hipóteses nas quais se operam os efeitos da coisa julgada material. Nesse sentido: v.g., Inq 1.538 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ de 14.9.2001; Inq 4.875, de minha relatoria, j. em 29.3.2022.



    No caso concreto, uma vez que a Procuradoria-Geral da República – aderindo à conclusão anteriormente externada no Relatório Final da Polícia Judiciária – afirma inexistir, no caderno apuratório, base empírica para o oferecimento de denúncia contra os investigados, há que se acolher o pedido de arquivamento formulado pelo dominus litis. 



    3. Ante o exposto, defiro, forte nos artigos 21, XV, e 231, § 4º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, c/c o art. 3º, I, da Lei nº 8.038/90, o pedido ministerial e, em consequência, determino o arquivamento do presente inquérito, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora